Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0714399-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO GOMES MARRA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o 2o Juizado Especial de Águas Claras, que, no bojo do processo no 0701422-05.2021.8.07.0020, emitiu a seguinte certidão: “Conforme termo de audiência de conciliação, o prazo concedido à parte REQUERENTE para juntada de documentos encerrou no dia 16/04/2021 SEM manifestação. Logo após, o prazo para a parte REQUERIDA apresentar defesa encerrou no dia 26/04/2021 COM manifestação. Certifico, ainda, que a referida contestação foi protocolada TEMPESTIVAMENTE em 22/04/2021 - ID 89519065. Em seguida, prazo para a parte REQUERENTE se manifestar acerca da contestação, sobre eventuais documentos, pedidos contraposto e preliminares encerrou no dia 28/04/2021 SEM manifestação, juntando RÉPLICA em 28/04/2021 - ID 90152289. Faço os presentes autos conclusos para sentença.”. Na via do mandado de segurança, o impetrante, que figura como autor na ação declaratória no 0701422-05.2021.8.07.0020, sustenta, em síntese, que, ao contrário do que consta na r. certidão, no dia 16/04/2021, juntou sim manifestação por meio da Petição ID n. 89142178. Ressalta que apresentou réplica em 28/04/2021, em que ressalta a importância da prova testemunhal, tendo apresentado rol de testemunhas para serem ouvidas em juízo. Reforça que “Estando pendente a produção de provas não poderiam os autos serem levados a conclusão para prolação de sentença”. Defende que “O ato judicial é ilegal e temerário a direito líquido e certo, a sua manutenção poderá acarretar danos irreparáveis às partes”. Requer seja deferida a tutela de urgência para suspender “os efeitos do ato judicial exarado na Certidão ID n. 90158961, proferida nos Autos n. 0701422-05.2021.8.07.0020, tramitante no Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, DETERMINANDO assim que a AUTORIDADE COATORA proceda à designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas nos autos”. No mérito, pretende a confirmação da liminar “com o fim de se conceder definitivamente ao IMPETRANTE o direito de produção probatória nos referidos autos, nos termos pleiteados em sede liminar, extinguindo definitivamente do mundo jurídico o ato judicial aqui impugnado”. É o relato do necessário. Decido. A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução, o que não é o caso dos autos. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que o ato impugnado consiste em mera certidão cartorária que lançou a movimentação de conclusão para sentença. O magistrado de origem ainda não se manifestou quanto aos requerimentos de produção de prova testemunhal deduzidos na exordial e na réplica, o que redunda na inadmissão da ação manejada. Vale dizer, a simples emissão de certidão cartorária de conclusão para julgamento não é suficiente para amparar o alegado justo receio de violação de direito líquido e certo. Destaca-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça de direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito